Tribunal: STF
Processo: AI 468153
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
EMPREGADO HORISTA. HORA EXTRA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART.
7o, XIV, DA CF/88.
        A Constituição do Brasil, em seu artigo 7o,
XIV, estabelece a jornada especial de 6 (seis) horas a todos os
trabalhadores submetidos ao sistema de turnos ininterruptos, sem
qualquer sujeição do setor profissional onde atua.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.